Tribunal: STF
Processo: ARE 1474060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. PESSOA PORTADORA DE TRAUMATISMO CRANIANO COM SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 24 HORAS. HOME CARE. NECESSIDADE. PORTARIA N° 963/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DEVER DE O ESTADO PRESTAR ASSISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. Versa a lide em apreço acerca do custeio de tratamento de despesas necessárias para tratamento em home care de pessoa portadora de traumatismo craniano com sequelas irreversíveis, que, conforme seu quadro clínico depende de assistência multidisciplinar e medicamentos diversos por tempo indeterminado, de modo a proporcionar uma melhor qualidade de vida tendo em vista o risco de adquirir infecções se permanecer em hospital e que, segundo declaração médica do neurologista, Dr. Felipe César Andrade, CRM-PE 13.379, "o paciente precisa e possui condições clínicas para assistência domiciliar URGENTE (HOME CARE), pois necessita de cuidados de fisioterapia motora todos os dias e fonoaudiologia duas vezes por semana, médica semanal e de enfermagem diária. O paciente descrito acima necessita de medicamentos listados abaixo de uso contínuo e por tempo indeterminado". (ID 1910437)



    2. De tal sorte, a Portaria n° 963/2013 do Ministério da Saúde fornece o serviço de tratamento domiciliar ( home care), na forma de Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) aos que necessitam de acompanhamento médico, de enfermagem, e, em seu art. 26, clenca os casos em que não poderá ser fornecido tal atendimento.



    3. O juízo de Piso negou a antecipação de tutela e, mantendo o mesmo entendimento, julgou improcedente o pedido, fundamentando no sentido de não ser possível a concessão do referido tratamento com base no disposto no art. 26 supramencionado, descaracterizando a possibilidade de internação domiciliar.



    4. Entretanto, há de serem considerados alguns pontos.



    5. Primeiramente, da análise do conjunto probatório colacionados aos autos, é de ser observar que, embora o laudo médico solicite a assistência domiciliar de home care, sem, contudo, especificar que o tratamento seja de alta complexidade, a parte autora menciona em seu pedido que seu internamento seja em regime de home care de alta complexidade, havendo uma dissonância entre o tratamento indicado pelo médico que assiste à parte e o pedido formulado aos autos.



    6. De acordo com o laudo médico acostado, o paciente possui condições clinicas para assistência domiciliar, não mencionando em momento algum no laudo a continuidade do serviço de enfermagem, mensurou, no entanto, ser necessário os cuidados de enfermagem diária, o que não reporta ser contínua ou ininterrupta tal assistência.



    7. Quanto a necessidade de cuidados nas áreas de fisioterapia, enfermagem e médica, o laudo não menciona continuidade na prestação, sendo certo que, ante a estabilidade das sequelas decorrente do seu acidente e sem haver maiores evoluções no seu quadro, seria pertinente o internamento domiciliar nos termos do que determina a Portaria n° 963/2013 do Ministério da Saúde, nos moldes do Sistema de Atenção Domiciliar (SAD) tendo em vista não necessitar de nenhum acompanhamento elencado como exceção a sua possibilidade de concessão.



    8. Sopesando que o pedido da parte se mostra diferente do que foi solicitado pelo médico que o assiste, não há como prejudicar o seu direito quando existe fundamentação para concessão do sistema de Home Care nos termos do que foi estabelecido no laudo médico, partindo da premissa que está se resguardando o direito à vida e saúde digna da parte agravante.



    9. Ainda, é o que determina a Portaria n° 963/2013 do Ministério da Saúde que, o SAD busca a redução da permanência de usuários internados, a humanização e a ampliação da autonomia dos usuários. Dessa feita, é de se ver que o quadro do paciente possui certa estabilidade, sem maiores evoluções. Ao revés, o tratamento domiciliar é imprescindível para a manutenção da qualidade de vida do paciente. É sabido que o hospital é ambiente propício para desenvolvimento de infecções, haja vista a grande quantidade de bactérias nele existentes. Assim, a permanência no hospital pode possibilitar o surgimento de novas doenças, que, em conjunto, prejudicariam ainda mais a saúde do apelante.



    10. Declaração peremptória, integrante do conjunto probatório, é robusta o bastante para infirmar o argumento da desnecessidade de assistência domiciliar através do sistema de home care e a ministração dos diversos medicamentos, vinda de um profissional habilitado, não é aleatória, mas consentânea com realizações científicas prévias indicativas de êxito da profilaxia nessas condições.



    11. Esperar uma declaração literal garantindo 100% de certeza de sucesso do procedimento - como parece pretender o Estado - seria, no mínimo, antiético, além de juridicamente insustentável, posto que a obrigação do profissional da saúde é de meio, não de fim. A postura do médico, no caso, foi irrepreensível: prescreveu o tratamento que, no atual estágio da ciência, é aquele que tem se mostrado eficaz no tratamento da doença.



    12. No que concerne à relevância da fundamentação dos argumentos aduzidos pelo ora apelante quando da interposição da ação originária, é de se ressaltar que a mesma igualmente se afigura presente, tendo em vista a natureza do interesse em litígio, inerente à manutenção da saúde, a qual tem sede constitucional e configura-se como dever assistencial do Poder Público, através dos seus órgãos de execução, e direito dos cidadãos, sobretudo se carentes de recursos financeiros.



    13. Outrossim, a Súmula n° 18 desta Corte de Justiça dispõe que "É dever do Estado -membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial".



    14. Igualmente, o apelante é usuário do Sistema Único de Saúde - SUS (cartão SUS 898 0034 7665 7363 ID 1910415), carente de recursos financeiros para arcar com os custos do tratamento, razão pela qual se afiguram presentes todos os requisitos necessários à formação do juízo de convencimento desta Relatoria.



     15. É de relevo que se frise que, malgrado o Grupo de Câmaras de Direito Público deste TJPE já tenha firmado entendimento no sentido da aplicabilidade das disposições da Portaria n° 963/13, no sentido de que o usuário do SUS não será incluído no SAD, na hipótese de enquadramento nas situações previstas no seu artigo 26 (I - necessidade de monitorização contínua; II - necessidade de assistência contínua de enfermagem; III - necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência; IV - necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência; ou V - necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva contínua.), fato é que prevaleceu posicionamento pela necessidade de análise individualizada de cada caso concreto e, nas hipóteses em que reste constatado que o quadro médico revela-se gravíssimo e irreversível, com manifesta probabilidade da permanência da internação hospitalar ensejar risco de vida por infecção, como ocorre na hipótese dos autos, impõe-se seja resguardada a concessão do tratamento em home care. 



    16. Quanto ao pleito de danos morais, é de se observar que, em complemento à Lei Maior, as normas infraconstitucionais que regulam a matéria impõem a observância de certos requisitos para caracterização do dano moral, sendo imprescindível a verificação da ocorrência de ato danoso, praticado com culpa ou dolo, e a existência de nexo causal entre aquele ato e o dano moral suportado pela vítima. 



     17. Não há responsabilidade sem violação de dever jurídico preexistente, uma vez que responsabilidade pressupõe o descumprimento de uma obrigação, e, para se identificar o responsável, é necessário precisar o dever jurídico violado e quem o descumpriu. 



     18. A negativa do Estado refere-se ao fornecimento de tratamento médico tipo "home care", que não consta na lista inerente aos programas de saúde de autoria do Ministério da Saúde. Nesse sentido, a eventual negativa em fornecer tal tratamento não é o bastante para configurar a sanção por danos morais. In casu, não restaram configuradas as lesões de ordem psicológica e emocional alegadas, não sendo cabível a reparação moral perseguida.



     (…)



    22. Por unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso, apenas no sentido de determinar que o Estado forneça ao autor o tratamento pelo sistema de home care com assistência multidisciplinar, acompanhamento médico semanal, fisioterapia motora todos os dias, e fonoaudiologia duas vezes por semana e enfermagem diária e todo os medicamento descritos no laudo de ID 1910437 pelo período que necessitar, no prazo de 72 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reias) por dia de descumprimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para reconhecer a omissão no tocante ao pronunciamento explícito dos arts. 2°, 5° e 37, sem efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°; 37, caput e inciso XXI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2018 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente